Tribunal: TJSP
Processo: 1026192-35.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA – Pretensão inicial voltada à condenação das Concessionárias rés ao pagamento de danos morais, materiais e despesas de IPVA e estacionamento do veículo, em razão de acidente causado por animal na pista cuja responsabilidade pela conservação atribui a estas – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando ao

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA – Pretensão inicial voltada à condenação das Concessionárias rés ao pagamento de danos morais, materiais e despesas de IPVA e estacionamento do veículo, em razão de acidente causado por animal na pista cuja responsabilidade pela conservação atribui a estas – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando ao pagamento de danos morais, materiais, bem como reembolso proporcional do IPVA pago – VOTO DO RELATOR SORTEADO – Deu provimento em parte ao recurso, afastando-se a condenação ao reembolso proporcional do IPVA pago, bem como afastou a condenação aos danos morais – VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE - Sujeição a acidente de trânsito com potencial de causar a morte que é fato suficiente, por si só, para gerar abalo emocional que extrapola o mero aborrecimento a que todos estão sujeitos – Prova dos autos que demonstrou o impacto do acidente, que causou a perda total do veículo, tendo o autor que ser submetido a atendimento médico em razão de dores abdominais causadas pelo cinto de segurança, afastando-se do trabalho por três dias – Negativa infundada da Concessionária em indenizar o prejuízo – Existência de danos morais no caso em concreto, tendo o Juízo acertadamente fixado o quantum de R$30.000,00 – Sentença reformada, tão somente para afastar a condenação ao reembolso proporcional do IPVA, mantida em seus demais termos. Recurso provido em parte.